Tribunal: TJSP
Processo: 1001408-02.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Ação de reparação de danos. Negativa de cobertura securitária. Transporte de cargas. Molhadura na mercadoria transportada (ração animal), originada por água de chuva durante o transporte rodoviário, que ocasionou a perda carga. Alegação de agravamento do risco pela utilização de lona inadequada. Não comprovação. Condenação mantida. Atualização monetária. Mera técnica de reposição do poder

Ementa:
Ação de reparação de danos. Negativa de cobertura securitária. Transporte de cargas. Molhadura na mercadoria transportada (ração animal), originada por água de chuva durante o transporte rodoviário, que ocasionou a perda carga. Alegação de agravamento do risco pela utilização de lona inadequada. Não comprovação. Condenação mantida. Atualização monetária. Mera técnica de reposição do poder aquisitivo do dinheiro. Considerando-se que o pagamento da indenização tem como fato gerador a data do sinistro, é certo que a atualização monetária do montante correspondente deve fluir a partir de tal data. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.